Tribunal: TJDFT
Processo: 0718307-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora com o objetivo de reformar o acórdão anterior, com o objetivo de ver declarada a suspeição da 3a Turma Recursal em razão da não observância da nulidade sanada anteriormente. Sustenta a embargante que o órgão colegiado se tornou suspeito pelo fato de ter conhecido da matéria levada a julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há vício no acórdão que que não reconheceu a suspeição do órgão colegiado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado não enfrentou o ponto relativo à suspeição. Todavia, melhor sorte não ampara a recorrente.
5. O fato de a nulidade ter sido declarada e o processo ter sido encaminhado para a próxima sessão presencial para a sustentação oral do advogado, não implica suspeição dos julgadores.
6. Além de não constar do rol do art. 144, CPC, não se identifica causa subjetiva que impeça os integrantes do Colegiado de analisar o mérito do recurso. A nulidade foi sanada com a revogação do ato decisório e o encaminhamento dos autos para a nova sessão presencial, oportunidade em que o causídico poderá defender suas teses recursais.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.